Tribunal: TJSP
Processo: 2093941-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE BENEFICENTE. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESATENDIMENTO DA DECISÃO. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
Uma vez infirmada a declaração de pobreza, e instada a recorrente a produzir prova da necessidade do benefício, deixou de apresentar as provas de sua real situação

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE BENEFICENTE. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESATENDIMENTO DA DECISÃO. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
Uma vez infirmada a declaração de pobreza, e instada a recorrente a produzir prova da necessidade do benefício, deixou de apresentar as provas de sua real situação financeira. Não bastasse, o balanço juntado aos autos não demonstra a impossibilidade de custear despesas de processo com baixo valor de causa.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000554090
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2093941-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano
do Sul, em que é agravante SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, é agravada FABIANA
ZARBINATTI SORIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 21 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2093941-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Caetano do Sul
2/5
Voto no 24.947
Agravo de Instrumento no 2093941-72.2020.8.26.0000
Foro de São Caetano do Sul / 6a Vara Cível
Juiz(a): Daniela Anholeto Valbão
Agravante(s): Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Eistein
Agravado(a)(s): Fabiana Zarbinatti Soriano
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
PESSOA
JURÍDICA.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
CONCESSÃO
DE
OPORTUNIDADE
PARA
COMPROVAR
A
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESATENDIMENTO
DA DECISÃO. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS
LEGAIS
PARA
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
Uma vez infirmada a declaração de pobreza, e instada a
recorrente a produzir prova da necessidade do benefício, deixou
de apresentar as provas de sua real situação financeira. Não
bastasse, o balanço juntado aos autos não demonstra a
impossibilidade de custear despesas de processo com baixo
valor de causa.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 73), proferida em sede de ação de cobrança
(serviços hospitalares) ajuizada pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira
Hospital Albert Eistein contra Fabiana Zarbinatti Soriano, que indeferiu pedido de
gratuidade de justiça formulado pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2093941-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Caetano do Sul
3/5
Inconformada, a autora aduz em razões recursais que: a) o
atual comprometimento financeiro está comprovado nos autos; b) a
Instituição é filantrópica, “ou seja, entidade benemerente que auxilia o
Estado a cumprir seu fiel papel na prestação de serviços médicos a
pacientes oncológicos, sendo reconhecida como entidade civil de Utilidade
Pública Estadual e Municipal, nos ditames do artigo 196 da Constituição
Federal, fazendo jus à concessão da benesse ora requerida” (fls. 05); c)
“presta serviços médicos especializados na área da saúde, tanto na
categoria particular/convênio, quanto na categoria conveniada ao Sistema
Único de Saúde - SUS, já que a Agravante mantém um convênio com a
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - SMS para a prestação de
serviços médicos” (fls. 06); d) “a mesma é uma Instituição considerada
como de Utilidade Pública Estadual (Decreto 5.766/60) e Municipal
(Decreto 07.594/68) - além de ser certificada pelo Ministério da Saúde
como Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde CEBAS -,
Portaria no 1.416, de 13/10/2016” (fls. 07). Requer a gratuidade de justiça.
O recurso foi processado com efeito suspensivo, para sobrestar
o feito, até o deslinde da questão pelo Órgão Colegiado.
À míngua da formação completa da relação processual,
dispensou-se a intimação da parte contrária para oferecimento de
contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Estabelece o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal
que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recurso”. A redação constitucional é clara:
impõe uma prestação positiva ao Estado; prevê um direito direcionado à
atenuação de desigualdades; delimita o grupo de hipossuficientes que tem
direito à prestação positiva do Estado. Nota-se que a referida norma
constitucional possui eficácia plena e aplicabilidade imediata e, por
derradeiro, a expressão “comprovação da insuficiência de recursos” irradia
imediatamente sobre todo o ordenamento jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2093941-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Caetano do Sul
4/5
Sabe a recorrente que uma pessoa jurídica, ainda que sem fins
lucrativos, deve demonstrar a situação financeira precária para fazer jus ao
benefício da gratuidade de justiça. Referida interpretação decorre de norma
constitucional e do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil.
No mais, o pedido recursal, fundamentado na tese de ser o
agravante uma entidade beneficente, é contrário ao posicionamento
sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Oportuno transcrever
a ementa do seguinte julgamento:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. ENTIDADE FILANTRÓPICA OU BENEFICENTE.
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
SÚMULA 481/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
se fixou no sentido de que a concessão do benefício da justiça gratuita
somente é possível mediante a comprovação da insuficiência de recursos.
Tal orientação restou sedimentada na Súmula 481/STJ, que assim
dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais". (AgRg no AREsp n.o 504575/RJ STJ/T2 - Rel
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - DJe 11/06/2014)
No caso concreto, e infirmada a declaração de pobreza em
razão da juntada de antigos balanços contábeis, esta Relatora instou a
recorrente a produzir prova da real necessidade do benefício, nos exatos
termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil, determinando a
juntada de balanço contábil atualizado. Ocorre que desatendeu a decisão,
insistindo em juntar balanço contábil antigo, referente ao ano de 2018, o
qual não esclarecesse a sua real condição econômica. Assim, porque houve
desatendimento de ônus processual, impõe-se o indeferimento do
benefício.
Não bastasse tal constatação, o balanço juntado aos autos
indica que a agravante possui total de ativo bilionário, fluxo de caixa que
atinge as cifras de milhões e um evidente equilíbrio da contabilidade
financeira. De fato, não se vislumbra a impossibilidade de custeio do
pagamento de despesas processuais de uma ação de cobrança, cujo valor de
causa corresponde a R$ 9.251,57.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2093941-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Caetano do Sul
5/5
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

Indeferimento
do
benefício

Insurgência da autora
Entidade sem fins lucrativos, mas que
desenvolve
atividade
de cunho econômico
Necessidade de
demonstração da dificuldade em arcar com as custas processuais
Ausência de prova de dificuldades financeiras
RECURSO NÃO
PROVIDO”. (AI no 2063474-13.2020.8.26.0000
TJSP/11a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. Renato Rangel Desinano j. 04/05/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Benefícios da gratuidade processual
Indeferimento nos autos originários
Mero inconformismo

Contratação de advogado particular que realmente não afasta a
possibilidade de concessão da benesse - Contudo, o indeferimento deu-se
com base no fato do agravante desembolsar mais de R$189.000,00 por
procedimentos, de forma particular, no Hospital Israelita Albert Einstein
e ao desatendimento da determinação de juntada de IRPF Gratuidade
processual que deve ser concedida àqueles que não podem custear o
processo sem prejuízo de seu sustento, não de seu enriquecimento
Benefício
negado

Recurso
desprovido”.
(AI
n.o
2201442-56.2018.8.26.0000 TJSP/2a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
José Carlos Ferreira Alves j. 12/03/2019).
“Gratuidade. Indeferimento. Pessoa jurídica. Possibilidade de concessão
do benefício desde que comprovada a insuficiência financeira. Súmula n.
481 do STJ. O fato de se tratar de entidade de caráter filantrópico, sem
fins lucrativos, não é o bastante para isentar a agravante do
recolhimento das custas e despesas processuais. Elementos dos autos
que indicam capacidade financeira da agravante. Ademais, valor das
custas iniciais diminuto. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (AI no
2057299-03.2020.8.26.0000 TJSP/13a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Cauduro Padin - 04/05/2020).
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.